Tribunal: TJMT
Processo: 1070187-30.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070187-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUNIR DA SILVA GARCIA - CPF: 517.687.711-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070187-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070187-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleunir da Silva Garcia

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante da ausência de intimação pessoal recorrente assistido pela Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 186, § 2º, do CPC deve ser anulada a sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070187-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070187-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleunir da Silva Garcia

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cleunir da Silva Garcia
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 216824156): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento do Enunciado 20 do FONAJE combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229620258): defendeu que a ausência na audiência de conciliação, se deu pela ausência da intimação pessoal da recorrente, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070187-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070187-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleunir da Silva Garcia

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 em razão da ausência do recorrente em audiência de conciliação.

Em suas razões recursais a recorrente alega ausência de intimação pessoal da recorrente, para audiência designada.

Da análise do feito verifica-se que o Defensor Público requereu expressamente em Id. 229620668, para que fosse realizada intimação pessoal da autora, para comparecer à audiência de conciliação, contudo não foi expedida qualquer intimação, sendo realizada a audiência de conciliação pelo juízo com ausência da recorrente.

No presente caso a recorrente é representada pela Defensoria Pública a intimação do Defensor Público deverá ser feita pessoalmente, contando em dobro todos os prazos e, para que seja realizada a intimação pessoal da assistida é necessário o requerimento formal da Defensoria Pública, conforme artigo 186, § 2º do CPC.

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito por contumácia.2. Pretensão recursal é a anulação da sentença sobre o fundamento que o assistido deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais.3.
A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e para que seja realizada a intimação pessoal do assistido é necessário que haja requerimento formal da Defensoria Pública.4. Defensor Público ao ajuizar a presente demanda requereu expressamente a intimação pessoal do recorrente.
5. Não comparecendo a parte reclamante a audiência do processo e tendo pedido expresso de intimação pessoal do consumidor, deve ser declarada nula a sentença proferida, retornando o processo a origem para tramitação regular com nova intimação para comparecimento a audiência designada e prosseguimento do feito.6. Sentença reformada.7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001111-17.2023.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. TRANSFERÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 186, § 2º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer movida por APARECIDA PEDRO DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando seja realizada o refaturamento de energia elétrica do mês de novembro de 2019. 2. O feito foi extinto sem resolução de mérito por ausência de comparecimento do autor a audiência de conciliação. 3.
Parte assistida pela Defensoria Pública que deverá ser intimada pessoalmente para o ato, nos termos do artigo 186, § 2º do CPC. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10095355220208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/04/2021)

Deve ser acolhida, portanto, a nulidade de intimação ante a inobservância da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024